Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706316-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA QUINTANILHA LEITE PINHEIRO AGRAVADO: RUY FELIPE FIQUENE CONDE, IT PRESS COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fernanda Quintanilha Leite Pinheiro pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela antecedente na ação de dissolução parcial de sociedade empresária com apuração de haveres, formulada objetivando: a) arresto no valor de R$ 286.790,39 (duzentos e oitenta e seis mil e setecentos e noventa reais e trinta e nove centavos), com liberação imediata de R$ 75.143,67 (setenta e cinco mil e cento e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), a título de divisão de 50% (cinquenta por cento) do caixa da empresa em novembro de 2022; b) ordem, a ambos os agravados, de depósito mensal de R$ 36.519,97 (trinta e seis mil e quinhentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), correspondente, segundo a agravante, a 29,15% (vinte e nove vírgula quinze pontos percentuais) do valor total do faturamento havido com clientes ativos até o fim do recesso da sócia retirante; c) determinação ao sócio remanescente de obrigação de não abrir outra empresa no mesmo ramo de atividade, bem assim abster-se de ceder, rescindir, repassar ou renegociar contratos vigentes; d) ordem, a ambos os agravados, de apresentarem o balanço de determinação, na forma do art. 1.031, do CC, até 28/02/23. Em suas razões, a agravante narra que integrava a sociedade empresária na proporção de metade das quotas. No entanto, por força de reiterados desentendimentos com o sócio remanescente, exerceu seu direito de retirada em 31/12/22, resguardando-se seu direito a haveres. Afirma que as partes convencionaram a apresentação de balanço especial de determinação até 28/02/23. Alega que as partes convencionaram o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do caixa da empresa a título de antecipação de haveres, no entanto, tal montante não foi adimplido pelos agravados. Afirma que os recorridos não apresentaram balanço de determinação, tendo, ao invés, promovido mero balanço patrimonial, que não é representativo de uma apuração de haveres. Sustenta que o balanço apresentado pelos agravados denota sua má-fé, eis que, segundo alega, os recorridos zeraram “o caixa da empresa, escondendo o seu valor real, com intuito de prejudicar a agravante”. Ressalta que, após a propositura da tutela antecedente, o sócio remanescente encaminhou e-mail à recorrente informando-a de que o balanço especial de determinação coincide com o balanço patrimonial do exercício de 2022. Argumenta que uma empresa de serviços não possui ativo fixo relevante, daí porque o balanço patrimonial é imprestável para servir de apuração de haveres. Sustenta ter direito ao recebimento de haveres apurados com base em balanço de apuração legítimo, ressaltando que, no exercício de 2022, a empresa faturou mais de dois milhões de reais. Argumenta que a postura dos agravados denota a existência do afirmado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, qual seja o risco iminente e concreto de a recorrente não receber o montante que lhe é devido ante a dissolução parcial da sociedade empresária, sobretudo ante o descumprimento do convencionado entre as partes quanto à divisão do caixa da empresa, a título de antecipação de haveres. Reitera o pedido de tutela formulado no feito de origem e pugna, ao fim, por que o agravo de instrumento seja provido para torná-la definitiva. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso vertente, não é possível antever, dos elementos de prova colacionados ao presente agravo de instrumento, bem assim ao processo de referência, a existência do periculum in mora afirmado. Com efeito, e ao menos à primeira análise, não se verifica, em ambos os autos, a existência de negócio jurídico firmado entre as partes no qual se tenha convencionado, por força da retirada da agravante do quadro societário, a existência de assunção, pelo agravado, de obrigação consistente na divisão do caixa da empresa, com base no balancete do mês de novembro de 2022, muito menos prova do inadimplemento afirmado. Cabe destacar que a forma de apuração dos haveres é questão a ser dirimida no curso do processo de origem, embora se depreenda, na alteração e consolidação do contrato social de ID no 43918949, a existência de critério convencionado para esse fim (Cláusula Décima Segunda, p. 5). Além disso, não se depreende dos autos a existência de elementos de prova que indiquem a dilapidação do patrimônio da empresa de forma a frustrar eventual pagamento dos haveres depois de sua regular apuração. No que se refere ao outro requisito legal, qual seja, a probabilidade de êxito, cabe destacar que o pleito de pagamento antecipado não parece, em princípio, espelhar o critério legalmente estipulado para a apuração de haveres em caso de dissolução parcial da sociedade empresária. De fato, como ressaltou o ilustre magistrado singular na decisão agravada, não há prova da constituição da obrigação aos réus de depósito mensal de cinquenta por cento (50%) da lucratividade da empresa pelo período de doze meses após a retirada da empresa. Não há, ainda em princípio, convenção que proíba ao sócio remanescente a constituição de outra sociedade empresária para a exploração do mesmo ramo, muito menos se viabiliza, em tese, após a retirada da agravante, ingerência de sua parte sobre as decisões relacionadas à gestão da sociedade empresária, como cessão, rescisão, repasse ou renegociação de contratos vigentes. Cabe destacar, por fim, que o exame do recurso deve levar em consideração apenas os fatos jurídicos existentes ao tempo da prolação do decisum recorrido. Com efeito, o exame, pelo órgão colegiado, de fatos supervenientes, como o afirmado descumprimento da obrigação de apresentação do balanço especial de determinação no prazo convencionado, culminaria em supressão de instância. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada em sede recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator